Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR E DE FAZER – EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO – PROSSEGUIMENTO NECESSÁRIO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença, extinguiu o feito declarando o cumprimento integral da obrigação.
3. A análise dos autos revela que assiste razão à autora recorrente. Senão, vejamos. Verifica-se que o Juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença, considerando apenas a liquidação da obrigação com o pagamento em espécie (art. 924, II do CPC) relativo à condenação em indenização por danos morais, sem intimar previamente a exequente a se manifestar quanto ao fiel cumprimento da obrigação de fazer.
4. Não bastasse isso, a própria magistrada em decisão de ID Num. 58525101 - Pág. 1, pontuou que “os demais pedidos formulados no ID 174886647 serão analisados oportunamente”, no entanto, extinguiu o feito sem tal análise.
5. Ocorreu assim “error in procedendo”, diante da extinção prematura do feito, impondo-se a anulação da sentença para o seu prosseguimento em relação às demais obrigações.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido